Tribunal: TJBA
Processo: 8011293-23.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011293-23.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA LIMA DE SA CRUZ FREIRE

Advogado(s)
:
FABRICIO DO VALE BARRETTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA APOSENTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos da exequente Mônica Lima de Sá Cruz Freire no valor de R$ 195.509,98, referente à indenização de três licenças-prêmio não gozadas, com condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor executado. A execução tem como título executivo judicial acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu o direito dos servidores substituídos inativos ao recebimento de indenização pelas licenças-prêmio não usufruídas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por omissão ao não se manifestar sobre todos os pontos da impugnação; (ii) estabelecer se há necessidade de liquidação prévia para comprovação do direito às licenças-prêmio; (iii) determinar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, especificamente quanto à base de cálculo e critérios de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece do vício de omissão, tendo o juízo de primeiro grau analisado e afastado as teses do executado de forma fundamentada, ainda que concisa, ao comparar as planilhas de cálculo das partes e verificar a consonância dos cálculos da exequente com o julgado e a legislação pertinente.

4. A fase de cumprimento de sentença não se destina a reabrir a discussão sobre a existência do direito já acobertada pela coisa julgada, mas sim a quantificá-lo e executá-lo, tendo a exequente demonstrado adequadamente a aquisição e não utilização das licenças-prêmio por meio de certidões emitidas pela própria Administração Pública estadual.

5. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, abrangendo apenas as vantagens de caráter permanente, devendo ser excluídas a primeira parcela do décimo terceiro salário, por não se enquadrar como vantagem permanente, e o auxílio alimentação, por sua natureza indenizatória.

6. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa Selic a partir da data da aposentadoria, momento em que o direito se torna exigível, em observância à Emenda Constitucional número 113 de 2021, que determinou a aplicação da taxa Selic para débitos da Fazenda Pública.

7. O excesso de execução resta parcialmente configurado, uma vez que o valor devido é inferior ao pleiteado pela exequente, mas superior ao valor proposto pela Fazenda Estadual, resultando em valor total de R$ 128.715,24.

8. A sucumbência recíproca no recurso impede a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelada e a condenação do apelante em honorários recursais, mantendo-se apenas os honorários de primeiro grau sobre o novo valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

2. Na execução individual de sentença coletiva que reconheceu direito à indenização de licenças-prêmio não gozadas por servidores inativos, a comprovação do direito dispensa liquidação prévia quando demonstrada por certidões oficiais da Administração Pública.

2. A base de cálculo da indenização de licenças-prêmio deve considerar apenas as vantagens de caráter permanente da última remuneração em atividade, excluindo-se o décimo terceiro salário e auxílios de natureza indenizatória.

3. A correção monetária e juros de mora em débitos da Fazenda Pública são calculados exclusivamente pela taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, tendo como termo inicial a data da aposentadoria para beneficiários individuais que se aposentaram posteriormente à notificação no mandado de segurança coletivo.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 108 da Lei Estadual nº 6.677/94; Art. 7º, VIII, da Constituição Federal; Leis nº 4.090/62 e nº 4.749/65; Emenda Constitucional nº 113/2021; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011293-23.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MONICA LIMA DE SA CRUZ FREIRE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora